Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707470-39.2023.8.07.0010 RECORRENTE: HUDSON FARIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRINCÍPIO PERPETUATIO JURISDITIONIS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. GUIA DE TRÁFEGO. PERMISSÃO. TRANSPORTE. CLUBE DE TIRO. OCULTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE DE CONDUTA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput dos artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época. 2. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, destinado à estabilização do processo (art. 3o do CPP c/c art. 43 do CPC) quando, após fixada a competência, eventual alteração dos elementos de fato e de direito presentes no momento da propositura da demanda, não possuem o condão de modificar a competência para o processo e o julgamento do feito. 3. A competência territorial é de ordem relativa e, inexistindo manifestação em momento oportuno e tempestivo, consequente a prorrogação da competência do juízo que tomou conhecimento dos fatos em face da preclusão. 4. Não há que se falar em absolvição do réu por atipicidade de conduta, quando demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 5. Apesar de a Guia de Tráfego autorizar o transporte no percurso específico entre residência e clube de tiro, o réu portou a arma em posto de gasolina, apontou para terceiros, e deslocou a arma para ocultamento, guardando em armário, condutas que estão em desacordo com as condições permitidas, caracterizando, assim, o delito de porte ilegal de arma de fogo. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos artigos 69, inciso I, 70, 156, 386, inciso III, e 402, todos do Código de Processo Penal e 6o, 9o e 24, todos da Lei 10.826/03. Para tanto, sustenta a incompetência do juízo, tendo em vista que o lugar do crime é situado no Novo Gama-GO, não havendo que se falar na aplicação do princípio da perpetuatio juridiciones no caso dos autos. Assevera, ademais, cerceamento de defesa e que agiu de acordo com a guia de tráfego, ao transportar a arma de fogo apreendida, não havendo que se falar em autoria e materialidade no caso dos autos. Defende, assim, a plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 69, inciso I, e 70, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “a competência territorial é de ordem relativa e, inexistindo manifestação em momento oportuno e tempestivo, consequente a prorrogação da competência do juízo que tomou conhecimento dos fatos em face da preclusão.” (vide item 3 da ementa acima), o acórdão recorrido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria” (AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 28/9/2022). E ainda: “Em sendo relativa a competência territorial, ante a ausência de irresignação da parte no momento oportuno, ocorre a preclusão consumativa quanto ao tema” (AgRg no HC n. 787.683/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 156, 386, inciso III, e 402, todos do Código de Processo Penal e 6o, 9o e 24, todos da Lei 10.826/03, pois rever as conclusões do acórdão recorrido, quanto à autoria, à tipicidade do fato e à materialidade (vide item 5 da ementa acima) é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012